Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-10.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001968-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA KOHLHASE - CPF: 531.818.911-34 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIA CRISTINA KOHLHASE - CPF: 531.818.911-34 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001968-10.2021.8.11.0041

APELANTE: MARCIA CRISTINA KOHLHASE

APELADO: ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA CRISTINA KOHLHASE
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra
. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” nº 1001968-10.2021.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face da
ENERGISA S/A,
que considerando do pagamento voluntário da condenação e o cumprimento da obrigação de fazer, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais finais pela executada.

Irresignada, após contextualizar os fatos, a apelante sustenta que “
ao sentenciar o feito a juíza a quo ERROU gravemente, pois o Apelado não comprovou o cumprimento da obrigação, qual seja A RETIRADA DO NOME DA AUTORA/RECORRENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, motivo do novo pedido de majoração acostado no ID 65894905 – Manifestação com a comprovação da inércia do RECORRIDO no ID 65999374 - Documento de comprovação (CCF21092021 0001) em 21/09/2021
” (sic).

Alega que “
ficou comprovado que a empresa Recorrida não cumpriu com a obrigação de fazer no prazo determinado de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, sendo fixado o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Sendo assim, a Recorrida deve pagar pela sua desídia, pois, só cumpriu a obrigação após ser intimado para comprovação”
(sic).

Aduz que “
a multa diária, no caso concreto, foi fixada em patamar adequado à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. A Juíza a quo fixou o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) para a referida penalidade
” (sic).

Com tais considerações, requer o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento do feito a fim de “
obrigar a Recorrida ao pagamento da MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTES diante do comprovado descumprimento, ou alternativamente, determinada o seguimento do feito com aplicação da teoria da causa madura com a devida intimação do Recorrida/Executado para o pagamento da MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTES devida R$ 10.000,00”
(sic) (id. 199336690).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões em id. 199336693, defendendo a manutenção da sentença e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa por arbitrada.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 199777654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora recorrente ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” em face do requerido apalado, e em 01/02/2021 a magistrada deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar que a ré suspenda a cobrança do débito discutido no processo, se abster de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora, bem como de inserir o nome dela nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito discutido no processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado”
(sic), fixando o limite da penalidade em R$ 2.000,00

(id. 162087779).

No mesmo dia a requerida fora citada, conforme certidão de id. 162087784, apresentando contestação em 27/04/2021 e demonstrou a suspensão da cobrança referente aos meses de 12/2020 e 01/2021 (id. 162087798).

Em 20/05/2021, a autora informou o descumprimento da liminar sob o argumento de que “
a

Requerida vem gerando faturas pela media de um consumo sabidamente indevido e que está sendo discutido judicialmente, e com base nesse consumo infundado vem até o presente momento gerando as faturas dos meses subsequentes pela média de consumo, a Requerente por não concordar com os valores absurdos não realizou o pagamento o que culminou com o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, vejamos que todas as faturas geradas de DEZEMBRO/2020 em diante até o mês atual MAIO/2021 são indevidas e insubsistentes”
(sic), pugnando pela extensão da medida liminar recursal (id. 162087450).

Na data de 28/07/2021, a recorrida apresentou manifestação em id. 162087464, atestando o desligamento da energia em 20/05/2021 e pugnando pelo prosseguimento do feito somente com as faturas anteriores a liminar e pela manutenção da decisão inicial, sem que seja estendida às demais.

Em 03/08/2021, a magistrada estendeu a medida liminar anteriormente deferida, para as faturas referentes aos meses de fevereiro/2021, março/2021, abril/2021 e maio/2021, determinando à requerida se abster de cobrar o débito e de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos inadimplentes, bem como de suspender o fornecimento do serviço, e caso suspenso, que restabeleça o fornecimento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 162087474).

Dessa decisão, verifica-se dos expedientes que a requerida fora intimada em 13/08/2021.

Em manifestação de id. 162087484 na data de 02/09/2021, a autora relatou o descumprimento da liminar pela empresa requerida, aduzindo que seu nome fora inscrito em órgão de proteção ao crédito (SERASA) na data de 11/04/2021, de modo que requereu a majoração da multa cominatória.

A magistrada singular determinou a intimação da requerida para comprovar o cumprimento da liminar, no prazo de 02 dias, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada (id. 162087486).

Em 01/10/2021, a ENERGISA S/A informou que “
QUE PROCEDEU AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, bloqueando as faturas contestadas, bem como excluindo dos órgãos de proteção ao crédito
” (sic) (id. 162087492).

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a decisão de ID

48062267 e ID 62126018

e declarar a inexistência dos débitos das faturas dos meses de dezembro/2020 a maio/2021. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º c/c §8º, do Código de Processo Civil.

Interpostos recursos de apelação cível por ambas as partes, este Tribunal negou ao recurso da requerida, e deu provimento ao recurso da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais, os termos da sentença, mantendo a sucumbência fixada pelo juiz (id. 170274170).

Em 07/07/2023, a autora recorrente apresentou cumprimento da sentença, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 16.311,13 (dezesseis mil, trezentos e onze reais e treze centavos) referente aos honorários de sucumbência e indenização por dano moral (id. 199336678).

Determinada a intimação da requerida para:
“a) comprovar a baixa dos débitos referentes às faturas de dezembro/2020 a maio/2021, os quais foram declarados inexigíveis (ID 104707895); b) pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC)”
(sic) (id. 199336680).

A recorrida apresentou comprovante do pagamento do valor de R$ 16.462,28 (id. 199336683).

A apelante informou em id. 199336684 que, diante do descumprimento da liminar pela requerida, “
protocolizou em apenso a este feito, processo n.º 1034678-15.2023.8.11.0041, onde pleiteia o recebimento de multa astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento de liminar injustificadamente pela Executada, pois, manteve o nome da Exequente indevidamente inscrito perante o órgão de restrição ao crédito
” (sic).

Sobreveio a sentença impugnada que extinguiu o feito, nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil, diante do pagamento voluntário da condenação e o cumprimento da obrigação de fazer.

Não se conformando com o
decisum
, a apelante insurge-se alegando que houve o descumprimento da medida liminar pela requerida que não executou a obrigação dentro do prazo de 48 horas, resultando numa multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, atingindo o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo o prosseguimento do feito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se houve efetivamente o cumprimento da obrigação pela recorrida executada, ao comando da sentença condenatória que ratificou as liminares anteriormente concedida que determinou à requerida de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos inadimplentes, e caso se comprove o descumprimento, aplicar a multa diária (astreintes) nos termos assim executados (id. 162087493):

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para confirmar a decisão de ID 48062267 e ID 62126018, e declarar a inexistência dos débitos das faturas dos meses de dezembro/2020 a maio/2021.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, §2º c/c §8º, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, é de se ressaltar que a multa por descumprimento de liminar tem caráter coercitivo, ou seja, serve para obrigar a parte ré a cumprir a decisão de forma imediata ou no prazo estabelecido pelo julgador, pena de tornar ineficaz a decisão judicial.

O § 4º do art. 537 do CPC de 2015, estabelece:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”.

Dessa forma, assinalado dispositivo legal prevê que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Ou seja, basta ao recorrente atender ao comando judicial ao tempo e modo determinados que nada terá de pagar.

Ademais, é cediço que a multa fixada para a situação de descumprimento de obrigação de fazer, nos casos em que estipulada em sede de tutela provisória, liminar, só poderá ser objeto de execução/cumprimento se a tutela foi ratificada pela sentença de mérito.

No caso, a confirmação da antecipação da tutela decorreu do próprio resultado de procedência da ação, em que se determinou por ratificação das liminares do cumprimento de obrigação de fazer, bem como a permanência de respectiva multa, já fixados quando da concessão das mencionadas tutelas.

Neste aspecto, analisando as razões do presente recurso de apelação, sobretudo aos documentos de comprovação de obrigação de fazer pela executada ENERGISA S/A, observo especificamente que após a extensão da medida liminar em
03/08/2021,
que determinou a requerida se abster de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos inadimplentes, apenas na data de
01/10/2021
que a recorrida informou que “
QUE PROCEDEU AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, bloqueando as faturas contestadas, bem como excluindo dos órgãos de proteção ao crédito
” (sic) no dia
28/09/2021
(id. 162087492).

Assim, verifica-se que a executada deixou de cumprir parte da liminar ratificada/confirmada por sentença condenatória.

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente, inclusive no capítulo referente às astreintes, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFIRMAÇÃO EM DECISUM DA MULTA DIÁRIA DEFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA – INTIMADA A EXECUTADA A COMPROVAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PROVAS TRAZIDAS – DESCUMPRIMENTO PARCIAL CONSTATADO – ART. 537, § 1º, INC. II DO CPC- REDUÇÃO POR CUMPRIMENTO PARCIAL – MULTA É MEDIDA QUE SE IMPÕE - SENTENÇA REFORMADA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1
. A multa fixada para a situação de descumprimento de obrigação de fazer, nos casos em que estipulada em sede de tutela provisória, liminar, só poderá ser objeto de execução/cumprimento se a tutela foi ratificada pela sentença de mérito. 2. Com a confirmação da antecipação da tutela decorreu do próprio resultado de procedência da ação, em que se determinou por ratificação da liminar o cumprimento de obrigação de fazer, bem como a permanência de respectiva multa, deve ser observado a execução de medida coercitiva de multa. 3. Uma vez demonstrado o desrespeito de parte de comando condenatório, a meu viso entendo que, á instituição educacional deve ser cominado a multa (astreintes) proporcionalmente reduzida ao seu descumprimento, visto que a outras obrigações demonstrou ter realizado. Desta forma, é medida que se impõe em obediência a inteligência do artigo 537, § 1º, inc. II do CPC, a redução do valor da multa, diária para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitando o valor máximo para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
5. A multa é apenas inibitória, fazendo com que o requerido desista do descumprimento da obrigação específica. Se a parte entende ser excessiva, basta cumprir a ordem/obrigação, e deixará de ser cobrada. 6. Sentença reformada em parte”.
(TJ-MT - AC: 10017370520188110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. MANUTENÇÃO. EXECUTADO QUE INTERROMPEU FORNECIMENTO DE ÁGUA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – ‘
A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor
’ (TJ-DF 00221611020158070001 1436884, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2022). 2- O STJ tem entendimento ‘no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido’ (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.
(TJ-MT - AI: 10050016320238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEBATE ACERCA DO VALOR DAS ASTREINTES, JUROS DE MORA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – QUANTUM MANTIDO – COBRANÇA DE ASTREINTES
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

‘A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.’ (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos)

‘A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.” ( AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Rel: Min RAUL ARAÚJO, j: 10/05/2021 - QUARTA TURMA, p: DJe 09/06/2021) A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa’
. (TJ-MT 10040198320228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Lado outro,
é certo que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo conforme §1º e inciso I do art. 537 do CPC.

In casu
, houve o descumprimento parcial da liminar, razão pela qual entendo abusivo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado, limitando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, inclusive, é o mesmo valor da condenação pelo dano moral, fixado em grau recursal.

Portanto, vislumbra-se na hipótese a necessidade de se manter a multa, porque, de fato, houve o descumprimento do decisum, porém, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARA EXCLUIR A MULTA ASTREINTE – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA ESPECIAL VITAL – CONSUMIDOR EM HOME CARE – RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (TJ-MT - AC: 10480082120198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE LIMITOU A 90 DIAS A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – REDUÇÃO DO VALOR – POSSILIDADE – FIXAÇÃO EM OBSERVAÇÃO AOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento do STJ “a eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária"( REsp 1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017). Verificando-se que a medida executiva fixada se afastou dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, mostra-se adequada a redução das astreintes”.

(TJ-MT - AI: 10106301820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, a reformar r. decisão sentencial, para prosseguir o cumprimento de sentença no que atine a multa (astreintes) no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024